Tribunal: STF
Processo: ARE 1403169
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP. MULTA. LEGALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. MANTIDO. REDUÇÃO DA AGRAVANETE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Trata-se de apelação interposta pela NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (Evento 30), nos autos da ação ordinária por ela ajuizada em face da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP, objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 495.935 e a consequente condenação da ré a devolver o valor indevidamente recolhido pela autora a título de multa. Subsidiariamente, pleiteia a declaração de nulidade do agravamento de 1.200% (um mil e duzentos por cento) na multa objeto do Processo Administrativo nº 48610.004318/2017-64, determinado que a Autarquia devolva o valor corrigido pago em excesso. 



    2. Cinge-se a controvérsia à legalidade do processo administrativo no que concerne ao direito de defesa e de produção de provas por parte do autuado, devendo-se analisar se houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito administrativo. Sendo hígido o processo, necessário verificar se a dosimetria da pena se encontra correta. 



    3. O simples decurso do tempo entre a fiscalização e a notificação do infrator não caracteriza, a princípio, qualquer nulidade, pois, não havendo previsão de prazo máximo para que a notificação ocorra, nem mesmo tendo se operado qualquer tipo de prescrição, não há como se declarar a nulidade de ato administrativo sem que haja expressa previsão em norma. 



    4. O decurso do prazo entre a fiscalização e a notificação não caracteriza, por si só, cerceamento ao direito de defesa, tendo em vista que os atos administrativos ocorreram dentro do prazo legal. 



    5. Como ausente na decisão qualquer fundamentação acerca do quantum agravado, entendo que o agravamento de 1200% se mostrou desproporcional e irrazoável, vez que a pena base, fixada em R$20.000,00 (vinte mil reais), teve R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) em agravantes. 



    6. O controle judicial da presente decisão administrativa se limita à proporcionalidade e à razoabilidade constitucionalmente garantidas, mostrando-se notoriamente desproporcional o agravamento de 1200%, que elevou a multa inicialmente fixada em R$20.000,00 para R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais). 



    7. Diante da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, §3º, inciso I c/c com o §14, do mesmo artigo, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados, a cada uma das partes, em porcentagem sobre o proveito econômico obtido, sendo vedada sua compensação. 8. Recurso parcialmente provimento ao recurso para reduzir a agravante decorrente da reincidência no processo administrativo 48610.004318/2017-64 para 120%, resultando em uma multa total de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), bem como condenar a AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP à restituição da diferença paga pelo recorrente.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente, nas razões do apelo extremo, violação do artigo 2º da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que “não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de competência da administração pública examinando os critérios de conveniência e oportunidade por ela adotados, alterando a penalidade aplicada sob a justificativa de não se estar respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Militar. Promoção por antiguidade e por bravura. Prequestionamento. Ausência. Princípio da prestação jurisdicional. Violação. Não ocorrência. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. O dispositivo constitucional tido como violado não foi examinado pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 4. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 848.401/GO-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 25/5/15 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. TARIFA INTERURBANA COBRADA EM RELAÇÃO A LIGAÇÕES INTRAMUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS CONURBADAS.. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. OFENSA AO ART. 2º E AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O controle judicial de atos administrativos tidos por ilegais ou abusivos não ofende o princípio da separação dos Poderes, inclusive quando a análise é feita à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes. Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 580.642/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2/10/14 - grifei).



    Ademais, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pela autora, ora recorrida, para reduzir o valor da multa aplicada pela ANP, com base nos seguintes fundamentos:



    “No que diz respeito à dosimetria da pena, verifica-se que a recorrente infringiu o previsto nos artigos 1º e 2º, da Resolução ANP nº 40/2014, nos seguintes termos:



    (...)



    A decisão administrativa, invocando os termos do art. 4º, da Resolução ANP nº 08/2012, considerou que as 24 (vinte e quatro) condenações definitivas que a Apelante possuía nos 5 (cinco) anos anteriores eram aptas a agravar a pena em 1.200%, nos seguintes termos:



    (...)



    Observo, entretanto, que o mencionado art. 4º, da Resolução ANP nº 08/2012, não estabelece a porcentagem que cada condenação definitiva gerará no agravamento da multa. Do mesmo modo, a Autoridade Administrativa não expõe as razões pelas quais adotou a porcentagem de 1.200%, se limitando a apontar a existência de 24 processos administrativos. Assim, tem-se o art. 4º, da Resolução ANP nº 08/2012:



    (...)



    Como ausente na decisão qualquer fundamentação acerca do quantum agravado, entendo que o agravamento de 1200% se mostrou desproporcional e irrazoável, vez que a pena base, fixada em R$20.000,00 (vinte mil reais), teve R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) em agravantes. 



    Ressalto, assim, que o controle judicial da presente decisão administrativa se limita à proporcionalidade e à razoabilidade constitucionalmente garantidas, mostrando-se notoriamente desproporcional o agravamento de 1200%, que elevou a multa inicialmente fixada em R$20.000,00 para R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais). 



    Fixo, assim, o percentual de 120% como suficiente a agravar a pena em razão da reincidência, resultando em um agravamento de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), totalizando a multa administrativa em R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resoluções ANP nºs 8/2012 e 40/2014) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. DESRESPEITO A NORMAS CONSUMERISTAS. MULTA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os liites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.365.761/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 03/05/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. RESOLUÇÕES 3.056/2009 E 5.847/2019. REDUÇÃO DA MULTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.375.502/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.218.300/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/03/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente